Tribunal: TJES
Processo: 5005925-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005925-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ESTEFENNY BARROS DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.5005925-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ESTEFENNY BARROS DA SILVA RAMOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de ESTEFENNY BARROS DA SILVA RAMOS. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, mas determinou a vedação de sua transferência para comarca diversa antes do prazo legal para purgação da mora, sob pena de multa de R$ 10.000,00. O agravante pleiteia a revogação da cláusula que restringe a livre disposição do bem e da multa cominada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de vedação à transferência do veículo apreendido para fora da comarca durante o prazo para purgação da mora; e (ii) determinar se é cabível a imposição de multa pelo descumprimento dessa vedação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69, que regula a alienação fiduciária em garantia, não prevê obrigação de manutenção do veículo apreendido nos limites territoriais da comarca onde tramita a ação de busca e apreensão, sendo suficiente, para a validade da medida liminar, a comprovação da mora.

4. A consolidação da propriedade e da posse plena do bem ao credor fiduciário se dá cinco dias após o cumprimento da liminar, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo exigência legal quanto ao local de guarda do bem nesse ínterim.

5. A imposição de multa com fundamento exclusivo na vedação de transferência de comarca carece de amparo legal, e não se coaduna com a finalidade da medida liminar, que é justamente assegurar ao credor a posse do bem de forma célere e eficaz.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido da impossibilidade de limitação territorial à posse do bem apreendido, bem como da invalidade de multa fixada com base nessa limitação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que determina a manutenção do veículo apreendido em ação de busca e apreensão dentro dos limites da comarca carece de amparo legal e viola o disposto no Decreto-Lei nº 911/69.

2. Não é cabível a imposição de multa cominada ao descumprimento de vedação territorial à posse do bem, por ausência de previsão normativa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º a 3º; CPC, art. 77, IV, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.08.2019; TJES, AI 0007569-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2019; TJES, AI 0013925-47.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão (ID 13251701) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da ação tombada sob o n.
5003575-65.2025.8.08.0030
, proposta em face de
ESTEFENNY BARROS DA SILVA RAMOS,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, determinando, porém, a vedação da transferência do bem para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Em suas razões recursais (ID 13251700), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão objurgada foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causando prejuízos de ordem financeira ao recorrente, culminando com a agressão à própria lei; (ii) a multa diária aplicada é desproporcional e inadequada, devendo, ainda, o obrigado ser intimado pessoalmente nos termos da súmula 410 do STJ; e (iii) a fixação das
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo ser reduzida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juiz.

Postula, ao final, que seja concedido efeito ativo ao recurso, revogando-se a decisão agravada, no que se refere a imposição de multa diária, dando-se provimento total ao agravo de instrumento no mérito.

No ID 13280338, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“De acordo com o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, com a redação dada pela Lei n. 13.043/14, a parte credora, em caso de inadimplemento, tem o direito de requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bastando a comprovação da mora para que o pedido seja acolhido.

Neste caso, restou demonstrada a mora do requerido pela apresentação da notificação extrajudicial juntada aos autos, nos termos do artigo 2º, §2º, do mencionado diploma legal. O credor anexou cópia da Cédula de Crédito Bancário e a notificação de mora, que comprova que o devedor não regularizou sua situação financeira, descumprindo a obrigação contratual. O atraso na parcela vencida, conforme denota-se dos autos junto aos documentos apresentados, resultou no vencimento antecipado de toda a dívida.

Além disso, a urgência também se evidencia pelo risco de perecimento do bem, caso não seja localizado e apreendido a tempo, haja vista tratar-se de um veículo que pode ser ocultado ou alienado por terceiros, prejudicando o direito do credor fiduciário.

Desta forma, todos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão encontram-se preenchidos, conforme o Decreto-Lei n. 911/69.

1. Presentes os pressupostos sustentados na inicial, com prova documental produzida que comprova a relação jurídica alegada, o cálculo do débito e a notificação premonitória,
DEFIRO
a liminar.

2. Proceda-se com a busca e apreensão do
VEÍCULO marca HONDA, modelo BIZ 125, chassi n.º 9C2JC4830RR317845, ano de fabricação 2024 e modelo 2024, cor BRANCA, placa SFS1I03, renavam 01400292856
, depositando-se o bem com o representante legal do autor.

Determino ao Oficial de Justiça que registre no auto de apreensão um relato circunstanciado das condições internas e externas do veículo.

3. Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, conforme art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69, salvo se, neste prazo, o devedor quitar o débito.

4. Cite-se o réu para responder no prazo de 15 (quinze) dias, sendo informado de que poderá, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo autor, acrescidos de custas e honorários advocatícios de 10%, reavendo o bem livre de ônus, nos termos do art. 3º, §§2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/69.

5. Advirto a parte ré que eventual depósito judicial deverá ser realizado em uma das agências do BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo, conforme as Leis Estaduais n. 4.569/91 e 8.386/06, sob pena de violação ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), bem como a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, c/c §§1º e 2º do CPC).

6. Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme o item 3 desta decisão, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

[...]”

Infere-se que a demanda originária foi ajuizada pelo agravante em virtude do inadimplemento do agravado de contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária.

Em razão do não pagamento das parcelas, o recorrente alega que o devedor foi devidamente constituído em mora, o que, a teor do disposto nos arts. 2º, §2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/69, é suficiente para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Ocorre que a julgadora de origem, a despeito de ter deferido a liminar, impôs ao agravante que o veículo não poderia ser transferido para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme o item 6 da decisão acima transcrita, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, visando, inclusive, em longa parte de suas razões, impugnar a multa decorrente de seu descumprimento.

À vista disso, nota-se que a controvérsia passa pelo fato de a decisão recorrida poder determinar que o veículo, após a sua apreensão, seja mantido na comarca de origem, sob pena de multa que alcança o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste particular, vejamos as seguintes disposições, contidas no Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se depreende da análise do mencionado regramento, não existe qualquer determinação legal que torne impositiva à parte autora a manutenção do veículo na comarca.

Desta feita, à míngua de previsão legal específica,
afigura-se defeso impor ônus de permanência do veículo na comarca e, consequentemente, fixar multa por eventual descumprimento
, considerando que, se houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora, independentemente de onde estiver o bem, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca
. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES. 2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. 3. Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em Lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
. II. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007569-45.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. Precedentes
. 3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0013925-47.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/04/2019; DJES 16/05/2019)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por equivocado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida no que concerne à determinação de manutenção do veículo objeto da lide na comarca de origem e, via de consequência, afastar a multa arbitrada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:03:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57264109062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005925-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

AGRAVADO: ESTEFENNY BARROS DA SILVA RAMOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar, mas determinou que o veículo apreendido permanecesse na comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O eminente Relator votou por dar provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão e afastar a determinação de manutenção do veículo na comarca de origem, bem como a multa arbitrada.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau não merece reparos.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática de recursos repetitivos,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014).

Verifica-se, portanto, que a lei assegura ao devedor um prazo de 05 (cinco) dias para reaver o bem, desde que pague a integralidade do débito.

Sob este enfoque, não vislumbro equívoco na decisão que, com base no poder geral de cautela, determina a permanência do bem na comarca durante este específico prazo legal.

Tal medida visa unicamente a oportunizar ao devedor a quitação da obrigação e a consequente restituição do bem livre de ônus, evitando a criação de embaraços que poderiam surgir caso o veículo fosse imediatamente transferido para local distante.

A propósito, este é o entendimento que também encontra respaldo em julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante. 2.
É prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69, de modo a não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente o débito
. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011738-95.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 22/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO APREENDIDO - PRAZO PURGAÇÃO DA MORA - CITAÇÃO - REMOÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº. 911/1969 estabelece que quando deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. 2. Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira. 3.
O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida
, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007437-08.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 17/05/2024).

Ademais, entendo que a multa arbitrada pelo magistrado deve ser mantida, pois visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se adequada para assegurar o cumprimento da determinação judicial.

Pelo exposto, com renovada vênia ao culto Relator, inauguro divergência para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.